Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, sob alegação de vícios de omissão no julgado. O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à literalidade do artigo 134, §2o, da Lei no 6.880/80, cujo teor legal define que o tempo de serviço prestado como aluno do órgão de formação da reserva é integralmente computado, salvo com o intuito de consideração para inatividade militar, finalidade para a qual é calculada na base de 1 (um) dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. A omissão configura-se apenas quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental para a resolução da lide ou tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso.
5. Não há omissão se os argumentos não mencionados pela decisão não têm força para modificar sua conclusão, sendo desnecessário que a decisão rebata expressamente cada argumento das partes, desde que o núcleo da controvérsia esteja adequadamente fundamentado.
6. A fundamentação do acórdão é suficiente ao afirmar que não há ato ilegal a ser sanado, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação de matéria já decidida, nem são cabíveis para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração visam suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. A ausência de enfrentamento de argumentos que não infirmam a conclusão do julgamento não configura omissão.
3. Embargos de declaração não constituem via adequada para fins de prequestionamento sem que estejam presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 7/6/2023, DJE 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, DJE 30/11/2022; TJDFT, Acórdão 1009953, 20140111783767APC, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 5/4/2017, DJE 3/5/2017.